Tribunal: TJDFT
Processo: 0713704-34.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ESPOLIO DE RENIVALDO MOREIRA SANTOS em desfavor de SAMUEL LOPES DE SOUZA. Nas contrarrazões, o ESPÓLIO arguiu a inovação recursal no apelo do réu (ID 18190266). Em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório, intime-se o apelante para, caso queira, manifestar-se acerca das alegações, na forma do artigo 1.009, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46